Tribunal: TJMT
Processo: 1008886-17.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008886-17.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZA MONTEIRO BOER - CPF: 050.932.991-89 (RECORRENTE), MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - CPF: 028.061.869-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE – ART. 49 DA LEI No 9.099/1995. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO COMO TERMO INICIAL PARA PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Embargos de declaração opostos após o prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da data do julgamento, conforme disposto no art. 49 da Lei no 9.099/1995 e Enunciado 85 do FONAJE.

2.

O Enunciado 85 do FONAJE estabelece que o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal flui a partir da data do julgamento, quando há intimação regular das partes sobre a sessão.

3.

Verificada a regular intimação da parte para a sessão de julgamento, inicia-se o prazo para interposição dos embargos de declaração na data do julgamento.

4.

Reconhecida a tempestividade da intimação e a correta aplicação do prazo para recurso, mantém-se a sentença que considerou os embargos de declaração intempestivos.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela autora, LUIZA MONTEIRO BOER, em face da sentença que considerou os embargos de declaração como intempestivos, reconhecendo o trânsito em julgado da decisão.

A autora, ora Recorrente, sustenta que a contagem do prazo para a interposição dos embargos foi realizada de forma equivocada, defendendo que o termo inicial deveria considerar a data de sua efetiva ciência da decisão.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por LUIZA MONTEIRO BOER contra a sentença que considerou intempestivos os embargos de declaração por ela apresentados, reconhecendo, assim, o trânsito em julgado da decisão anterior. A autora, ora Recorrente, sustenta que a contagem do prazo para a interposição dos embargos foi realizada de forma equivocada, defendendo que o termo inicial deveria considerar a data de sua efetiva ciência da decisão, conforme disposto no art. 49 da Lei no 9.099/1995.

O artigo 49 da Lei no 9.099/1995 dispõe que:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

No caso dos autos, a Recorrente argumenta que a contagem do prazo dos embargos deveria ser feita a partir da data em que tomou ciência da decisão. Entretanto, o Juízo de origem entendeu que os embargos foram intempestivos, considerando a data do julgamento como termo inicial para a contagem do prazo.

A decisão que considerou os embargos de declaração intempestivos baseou-se na aplicação do Enunciado 85 do FONAJE, que dispõe:

“Enunciado 85. O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

Neste caso específico, restou demonstrado que houve intimação regular da Recorrente para a sessão de julgamento, o que, em tese, poderia autorizar a aplicação do Enunciado 85, iniciando-se o prazo recursal na data do julgamento.

Nos autos, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada da data da sessão de julgamento e que a intimação ocorreu de forma regular, garantindo-lhe ciência da data em que se deu o julgamento. Dessa forma, não há que se falar em ausência de intimação ou em dúvida quanto ao termo inicial do prazo recursal, que deve ser contado a partir da data do julgamento, conforme dispõe o Enunciado 85 do FONAJE.

Diante da regular intimação da Recorrente para a data da sessão de julgamento, o prazo para a interposição dos embargos de declaração iniciou-se, de fato, a partir da data do julgamento, conforme estipulado pelo Enunciado 85 do FONAJE. Considerando que os embargos de declaração foram interpostos após o prazo legal de 5 (cinco) dias, estes são, portanto, intempestivos, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte autora ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024